Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MENORIDADE RELATIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DURANTE A TRAFICÃNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. Sendo reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa e concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto, porquanto ausente o interesse de agir. O delito de associação para o tráfico de drogas, descrito no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, um dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34, do referido diploma normativo. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, foram suficientemente comprovadas pelas apreensões das substâncias entorpecentes e laudos periciais, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. O porte de arma de fogo durante a traficância reclama maior reprovação da conduta, pois provoca o aumento de delitos, gerando medo na população local. A natureza e a quantidade da droga apreendida, diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas. Diante do quantum da pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial eleito pelo Juízo sentenciante, visto que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal